Tribunal: TJMT
Processo: 1021004-22.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021004-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO - CPF: 011.627.361-51 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSAO FINANCEIRA - CNPJ: 41.778.453/0001-20 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
PRELIMINAR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO NA MODALIDADE DIGITAL. CLÁUSULA DE GARANTIA MEDIANTE BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VÁLIDO E EXIGÍVEL. CLÁUSULA DE BLOQUEIO NÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO. N.º 1/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu recurso inominado, em demanda envolvendo contrato de empréstimo pessoal celebrado em modalidade digital, com cláusula de garantia mediante bloqueio remoto de funcionalidades de aparelho celular, na qual a parte autora pleiteia a reforma do julgado com base em suposta omissão e erro de fato, mediante juntada de laudo pericial produzido em inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração para fins de reforma do julgado; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado capaz de justificar efeitos infringentes, especialmente quanto à validade do contrato e à configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A juntada de documento novo em fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais, inexistentes no caso, configurando inovação recursal quando destinada a alterar o resultado do julgamento. O laudo pericial invocado foi produzido externamente e não foi apresentado na fase instrutória ou no recurso inominado, inexistindo nos autos à época da decisão embargada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão embargada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, inexistindo vício que justifique sua modificação. A ausência de prova do efetivo bloqueio do aparelho celular impede a rescisão contratual e afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
: A juntada de documento novo em embargos de declaração para modificar o resultado do julgamento configura inovação recursal, salvo hipóteses legais excepcionais. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos à correção de vícios do julgado. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado impede a rescisão contratual e afasta o dever de indenizar por dano moral.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 5º, 435, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 641.561/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; TJDFT, RApC nº 0745684-97.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27/07/2023; TJPE, RApC nº 5300352, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 12/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338849865 - R.I. nº 1021004-22.2025.8.11.0001
), que indeferiu o recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar o(s) documento(s) apresentados na fase recursal. Precedentes. (
TJDFT – 8ª T - RApC nº 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023
); (
TJPE – RApC nº 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019
) e (
STJ – 3ª T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017
).

Nesse sentido:

“...

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. ...”

(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

“...

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...”
(Lei nº 9.099/95)

“CONCLUSÃO N.º 26/1ª TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.”

Desta forma, em relação ao laudo policial juntado nos autos somente em fase de Embargos de Declaração
(id. 342653874)
,
não constitui
fato novo.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e erro de fato no julgado. Sustenta que esta Relatoria desconsiderou prova técnica oficial relevante, consistente no Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.036674-A01, elaborado pela POLITEC/MT no âmbito de Inquérito Policial, o qual atestaria a capacidade do aplicativo da Recorrida de atuar como "
superusuário
" e bloquear o aparelho. Requer, com base nessa prova, a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar procedente a demanda.

No caso, a Decisão Monocrática de id. 338849865, não deixou de analisar o documento apontado pelo Embargante como "
ignorado
" (
Auto de Investigação Preliminar contendo o Laudo Pericial
), que foi juntado aos autos sob o id. 342653874, ato contínuo e simultâneo à oposição dos presentes Embargos. No caso, a prova técnica invocada não existia nos autos quando a decisão foi proferida. Tratava-se de documento externo (
produzido em inquérito policial
) que a parte Reclamante deixou de juntar na fase de instrução em primeiro grau, ou mesmo nas razões do Recurso Inominado.

A juntada de documentos novos em sede de Embargos de Declaração, visando alterar o resultado do julgamento configura inovação recursal.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026